Tribunal: TJPA
Processo: 0810410-15.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810410-15.2026.8.14.0000

PACIENTE: REGINALDO DE JESUS

AUTORIDADE COATORA: EXECUÇÃO PENAL DE BELÉM REGIME SEMIABERTO FECHADO

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. FUGA DO REGIME SEMIABERTO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE IDENTIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado definitivamente pela prática de roubo majorado, contra decisão do Juízo da Execução Penal que homologou Processo Administrativo Disciplinar e reconheceu a prática de falta grave consistente em fuga durante o cumprimento da pena no regime semiaberto, com fixação de nova data-base a partir da recaptura ocorrida em 25/09/2025. A defesa sustenta erro de identificação, afirmando que o verdadeiro autor do delito e da fuga seria o irmão do paciente, já falecido, o qual teria utilizado indevidamente seus dados pessoais, requerendo o reconhecimento da nulidade do procedimento disciplinar, a expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar em razão do estado de saúde do custodiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de erro de identificação do paciente autoriza, em sede de habeas corpus, o reconhecimento de constrangimento ilegal apto a invalidar o procedimento disciplinar e determinar a soltura do custodiado; e (ii) estabelecer se o quadro clínico apresentado justifica a substituição da custódia por prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Juízo da Execução homologou o procedimento disciplinar mediante decisão formalmente fundamentada, com observância do contraditório, da ampla defesa e da regularidade procedimental exigida pela Súmula 533 do STJ.

A alegação de erro de identificação não foi acompanhada de prova pré-constituída suficiente para comprovar, de plano, que o paciente não seria o verdadeiro condenado.

O Juízo da Execução adotou diligências concretas para apuração da identidade do apenado, incluindo requisição de biometria, comparação papiloscópica e confrontação documental, demonstrando atuação diligente e observância ao devido processo legal.

A verificação da alegada falsidade de identidade demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus, por exigir análise técnica e aprofundamento fático-probatório.

O habeas corpus exige demonstração de ilegalidade patente e verificável de plano, não se prestando à substituição do juízo natural na condução de diligências complexas.

A custódia decorre de sentença condenatória transitada em julgado regularmente executada, inexistindo arbitrariedade ou constrangimento ilegal apto a justificar a suspensão da execução penal.

O pedido de prisão domiciliar não merece acolhimento, pois não houve demonstração inequívoca de incompatibilidade entre o estado de saúde do paciente e o tratamento médico disponibilizado no sistema prisional, além de se tratar de execução definitiva da pena e não de prisão cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A alegação de erro de identificação do apenado exige dilação probatória incompatível com a via do habeas corpus quando ausente prova pré-constituída apta a demonstrar a ilegalidade de plano.

A homologação de falta grave em procedimento disciplinar regularmente instaurado e fundamentado não configura constrangimento ilegal quando observados o contraditório e a ampla defesa.

A adoção de diligências técnicas pelo Juízo da Execução para apuração da identidade do apenado afasta a alegação de omissão jurisdicional.

A prisão domiciliar na execução penal exige demonstração inequívoca de incompatibilidade entre o estado de saúde do condenado e o tratamento oferecido no sistema prisional.

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 50, II, e 118, I. CPP, arts. 259 e 318, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 533.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e denegar a ordem,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus criminal, com pedido de liminar, impetrado por Maurício Silva Tavares em favor de
Reginaldo de Jesus
, contra ato atribuído ao Juízo da Execução Penal de Belém, que homologou Processo Administrativo Disciplinar e reconheceu a prática de falta grave consistente em fuga durante o cumprimento de pena no regime semiaberto, determinando, inclusive, a fixação de nova data-base a partir da recaptura ocorrida em 25/09/2025.

Sustenta o impetrante que o paciente foi preso preventivamente em 25/09/2025, em cumprimento a mandado expedido nos autos da execução penal nº 0000376-66.2012.8.14.0012, encontrando-se custodiado na Unidade de Custódia e Reinserção de Santa Izabel II.

A defesa alega, contudo, a ocorrência de grave erro de identificação, afirmando que o verdadeiro autor dos fatos e da fuga ocorrida em 2012 seria João de Jesus, irmão do paciente, o qual teria utilizado seus dados pessoais à época do processo criminal.

A impetração destaca divergências relevantes nas qualificações constantes dos autos da execução, como cor da pele, profissão, número de CPF e assinaturas apostas em 2012, que não coincidiriam com as do paciente atualmente preso. Aponta, ainda, que o próprio Ministério Público requereu diligências para apuração da correta identidade do apenado, inclusive com a instauração de procedimento nos moldes do art. 259 do CPP, pedido que não teria sido apreciado pelo Juízo da Execução, o qual, não obstante a controvérsia instaurada, reconheceu a prática de falta grave e homologou o procedimento disciplinar.

A defesa assevera que o paciente jamais esteve preso anteriormente, nunca cumpriu pena na Comarca de Cametá e que o reconhecimento da falta grave baseou-se em suposta confissão inexistente, pois, em seu depoimento, negou ter empreendido fuga, reiterando que o verdadeiro condenado seria seu irmão. Argumenta, assim, a ocorrência de constrangimento ilegal, diante da manutenção da custódia por mais de oito meses sem a devida apuração do alegado erro de identificação.

No tocante à liminar, sustenta a presença do fumus boni iuris, evidenciado pelas inconsistências documentais e pela própria manifestação ministerial favorável à apuração da identidade, bem como do periculum in mora, consubstanciado na prolongada privação da liberdade de pessoa idosa, com 58 anos, portadora de sequelas de AVC e dependente de acompanhamento médico contínuo.

No mérito, requer a concessão definitiva da ordem para reconhecer o erro de identificação, determinar o arquivamento do processo administrativo disciplinar e restituir plenamente o status libertatis do paciente, com a expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP, em razão de seu quadro clínico grave, comprovado por laudo médico que atesta sequelas neurológicas permanentes.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

A liminar foi apreciada pelo desembargador Edmar Pereira, o qual
indeferiu
o pedido
por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão
,
solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 36475659).

O Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
parcial e
denegação
do writ (Id. 36502592).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

A defesa sustenta, em síntese, constrangimento ilegal decorrente de suposto erro de identificação do paciente, afirmando-se que o verdadeiro autor do delito de roubo majorado — cuja pena ora se executa — e da fuga ocorrida em 19/07/2012 seria seu irmão, JOÃO DE JESUS, já falecido, o qual teria utilizado indevidamente seus dados pessoais.

Conforme se extrai das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, o paciente cumpre pena de 10 (dez) anos e 02 (dois) meses de reclusão, decorrente de condenação definitiva pela prática de roubo majorado, encontrando-se a execução regularmente processada no sistema SEEU. Consta, ainda, que o apenado foragiu do regime semiaberto em 19/07/2012, sendo recapturado apenas em 25/09/2025, oportunidade em que foi instaurado Processo Administrativo Disciplinar para apuração da falta grave.

O Juízo da Execução, após regular processamento do PDP, com observância do contraditório e da ampla defesa, homologou a falta grave consistente em fuga, nos termos do art. 50, II, da Lei de Execução Penal, reconhecendo a incidência do art. 118, I, da mesma Lei, restabelecendo o regime semiaberto e fixando nova data-base a partir da recaptura.

É imperioso consignar que a decisão homologatória do PDP encontra-se formalmente fundamentada, com expressa menção à oitiva do apenado, à manifestação do Ministério Público e à regularidade procedimental, inclusive à luz do enunciado 533 da Súmula do STJ, não se vislumbrando, prima facie, qualquer nulidade flagrante ou teratologia que autorize a intervenção excepcional desta via mandamental.

No que tange à alegação de erro de identificação, é certo que a defesa suscitou dúvida acerca da real identidade da pessoa custodiada, sustentando que JOÃO DE JESUS teria utilizado indevidamente os documentos de REGINALDO DE JESUS. Contudo, conforme consignado pela própria autoridade coatora, tal alegação não veio acompanhada, naquele momento, de documentação robusta apta a comprovar de plano a assertiva defensiva, limitando-se a instruir pedido de prisão domiciliar com documentos médicos.

Longe de se manter inerte, o Juízo da Execução determinou a adoção de diligências concretas para averiguação da identidade do apenado, incluindo requisição de biometria realizada na primeira prisão (2010) e após a recaptura (2025), ofício ao Instituto de Identificação da Polícia Civil para comparação papiloscópica, bem como requisição de documentos utilizados no processo-crime originário para fins de confrontamento.

Tal circunstância revela, de forma inequívoca, que a controvérsia está sendo submetida ao crivo do juízo natural da execução, por meio de medidas técnicas idôneas e apropriadas à elucidação da verdade real.

A pretensão veiculada na impetração, em verdade, demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus. A verificação de eventual erro de identificação, sobretudo quando envolve confronto biométrico, análise de prontuários e comparação de documentos colhidos no processo de conhecimento, exige instrução probatória adequada, a ser realizada perante o Juízo da Execução, que detém a competência funcional e os instrumentos necessários à adequada apuração.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o habeas corpus não se presta à análise aprofundada de matéria fático-probatória, tampouco à substituição do juízo natural na condução de diligências técnicas complexas. A concessão da ordem exige ilegalidade patente, manifesta e demonstrável de plano, o que não se verifica no caso concreto.

A custódia do paciente não decorre de decisão arbitrária, mas do cumprimento de pena imposta em sentença condenatória transitada em julgado, regularmente executada. O reconhecimento da falta grave foi precedido de procedimento administrativo disciplinar formalmente válido, e as alegações defensivas estão sendo objeto de apuração específica, conforme informado nos autos.

Não se constata, portanto, constrangimento ilegal apto a ensejar a soltura imediata do paciente, tampouco a suspensão da execução penal. Ao revés, verifica-se que o Juízo da Execução está adotando providências concretas para elucidar a controvérsia, respeitando o devido processo legal e a garantia da ampla defesa.

Quanto ao pedido subsidiário de prisão domiciliar, igualmente não se vislumbra ilegalidade flagrante. O art. 318, II, do Código de Processo Penal dispõe que poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for “extremamente debilitado por motivo de doença grave”. No caso, além de se tratar de execução de pena decorrente de condenação definitiva — e não mera prisão cautelar — inexiste demonstração inequívoca de que o estado de saúde do paciente seja incompatível com o tratamento no sistema prisional, circunstância que deve ser analisada prioritariamente pelo Juízo da Execução, à luz de eventual laudo técnico atualizado.

Assim, à míngua de ilegalidade manifesta, inexistindo prova pré-constituída suficiente a demonstrar erro de identidade de plano e estando em curso diligências específicas para apuração dos fatos, não há falar em concessão da ordem.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

do
writ
e lhe
denego
a ordem, por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 18/06/2026